Tribunal: TJBA
Processo: 8009356-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009356-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CLESIO ALENCAR DA SILVA e outros (2) Advogado(s): EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009356-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco PACIENTE: CLESIO ALENCAR DA SILVA e ACASSIA LIMA DE JESUS Advogado(s): EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA (OAB:BA42521-A) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA Processo Referência: 8003151-89.2025.8.05.0018 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM WRIT ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO À PACIENTE ACASSIA LIMA DE JESUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO PACIENTE CLESIO ALENCAR DA SILVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO QUE SEGUE CURSO REGULAR. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Clésio Alencar da Silva e Acássia Lima de Jesus, acusados da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação da prisão preventiva, fundamentação inidônea do decreto prisional e existência de condições pessoais favoráveis. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do writ e, nessa extensão, pela denegação da ordem. Sobreveio a revogação da prisão preventiva da paciente Acássia Lima de Jesus, com pedido de reconhecimento da perda do objeto em relação a ela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se devem ser conhecidas as teses relativas à ilegalidade da prisão preventiva, já apreciadas em habeas corpus anterior; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto quanto à paciente Acássia Lima de Jesus; e (iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa em relação ao paciente Clésio Alencar da Silva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se conhece das alegações relativas à desnecessidade da prisão preventiva, à fundamentação inidônea e às condições pessoais favoráveis, por configurarem reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas em habeas corpus anterior julgado por esta Colenda Turma. 4. Quanto à paciente Acássia Lima de Jesus, verifica-se a perda superveniente do objeto, em razão da revogação de sua prisão preventiva pelo Juízo de origem, cessando o alegado constrangimento ilegal. 5. No tocante ao paciente Clésio Alencar da Silva, não se constata excesso de prazo na formação da culpa, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade, e não mera contagem aritmética. 6. A cronologia processual demonstra regular andamento do feito, com oferecimento da denúncia, apresentação das defesas, recebimento da peça acusatória e realização de audiência de instrução, inexistindo inércia ou desídia do Poder Judiciário. 7. A complexidade do feito e a natureza da imputação justificam eventual dilação da marcha processual, não havendo constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado e parecer ministerial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus parcialmente conhecido para, nessa extensão, julgar prejudicada a ordem em relação à paciente Acássia Lima de Jesus, em razão da perda superveniente do objeto, e denegar a ordem em relação ao paciente Clésio Alencar da Silva. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus na parte em que reitera teses já apreciadas e rejeitadas em impetração anterior. 2. A revogação da prisão preventiva no curso do processo do mandamus acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus. 3. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente e sem desídia do Poder Judiciário.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33. JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJ-BA, HC nº 80144690220208050000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, pub. 19.08.2020; TJ-BA, HC nº 80262947420198050000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, pub. 05.02.2020; STF, HC nº 240270/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.06.2024; STF, HC nº 231867/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02.10.2023; STF, HC nº 242643/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8009356-57.2026.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Eduardo Felipe Teixeira Lima em benefício de Clesio Alencar da Silva e Acassia Lima de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus para, nesta extensão, julgar prejudicada a ordem em relação à paciente Acássia Lima de Jesus e denegar a ordem em relação ao paciente Clésio Alencar da Silva, nos termos do voto do Relator.